Tribunal: TJES
Processo: 5000574-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DINORAH DOS SANTOS AMORIM
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se os autos de embargos de declaração opostos por
DINORAH DOS SANTOS AMORIM
contra o v. acórdão de ID 2375459, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, “
apenas para extirpar do édito sentencial o arbitramento da verba honorária por equidade, reservando a fixação do percentual aplicável à fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC)
”.

Nas razões recursais de ID 3092136, a embargante alega, em síntese, que o acórdão foi obscuro “
dado que, da maneira como foi fundamentado não permite o exercício da ampla defesa, visto que a matéria fática necessita estar explícita na fundamentação da decisão
”.

Aduz ainda que ho
uve omissão quanto à análise do pedido “
para que os reflexos da
assiduidade
não incidissem apenas no cálculo do 13 vencimento e das férias
” e obscuridade quanto
aos pedidos de esclarecimento “
se a concessão da gratificação a título de abono ocorreu mediante avaliação de desempenho com critérios diferenciados de produtividade, como também se houve algum critério de avaliação ou de mensuração de serviços para concessão do abono
”; “
se o abono foi pago em idêntico valor a todos servidores do magistério em exercício, se houve alguma análise sobre a produtividade individual do servidor, no exercício das funções do seu cargo, individual e periódica para a avaliação do desempenho, ou se depende da execução de qualquer tarefa específica pelo servidor para o pagamento
” e ainda “
se a ausência de pagamento do abono, que seria pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no §8, do art. 40 da CEF e o julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida
”.

Pugna, assim, que sejam sanadas as obscuridades e omissões do julgado, “
manifestando-se expressamente a Corte sobre os dispositivos legais e constitucionais acima referidos
”.

Primeiramente, verific
a-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do
s

aclaratórios
, razão pela qual
passa-se à

apreciação

d
as teses recursais aduzidas.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Ao interpretar o referido dispositivo legal, l
eciona o saudoso José Carlos Barbosa Moreira, n
o que tange à obscuridade, que tal vício acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
1
.

No tocante à omissão, assevera o processualista que ficará caracterizado o vício quando “
o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)
”.

Pois bem.

Em relação à suposta obscuridade na fundamentação do acórdão, não merece ser acolhida a alegação da parte embargante, visto que devidamente analisadas e fundamentadas de forma clara e expressa as questões ventiladas no recurso de agravo de instrumento interposto.

Quanto aos apontamentos de vícios no acórdão em relação à apreciação dos pedidos referentes ao abono previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013, foi elucidado que o referido abono, no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), foi pago aos profissionais em exercício no ano de 2013 (efetivos, contratados ou comissionados), possuindo caráter individual (e não geral). Veja-se excerto do acórdão:

No que pertine o abono concedido pela Lei nº 5.458/2013, no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), destinado aos servidores da ativa, afirma fazer jus a ora agravante, em virtude da regra de paridade que a contempla.

Por oportuno, trago à baila o que prevê os artigos 1º e 3º, ambos da Lei nº 5.458/2013, in verbis:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance das metas e aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. (Grifei).

À luz dos dispositivos transcritos, tem-se que o abono em referência tem caráter compensatório excepcional (realizado apenas no ano de 2013) e individual (destinado aos servidores ativos em período específico – pro labore), não tendo natureza vencimental, sendo efetivamente criado como incentivo aos profissionais atuantes do magistério, conforme expressamente estabelece a lei.

Nesta intelecção, não há que se falar em extensão a servidor inativo, porquanto a disposição legal é clara no sentido de que o abono é destina-se aos profissionais “em exercício”, ou seja, professores da ativa em 2013 (data da vigência da Lei), repelindo-se a alegada “regra de paridade”.

Sendo assim, indene de dúvidas não fazer jus a agravante ao referido abono, posto que sequer laborou neste período, enquanto aposentada em 2000.

Tal extrato elucida todos os pontos relativos ao abono, a saber, a quem foi pago (servidores da ativa, excluindo, portanto, os aposentados), de maneira indistinta (sem avaliação/mensuração de quaisquer critérios) e em valor fixo, sem que houvesse qualquer referência a uma tarefa específica ou análise de produtividade.

Em relação ao requerido esclarecimento de que “
se a ausência de pagamento do abono, que seria pago a embargante caso estivesse na ativa, tendo em vista a completa ausência de critério específico, avaliação periódica ou serviços especiais para fazer jus ao valor, não viola o disposto no §8, do art. 40 da CEF e o julgado no RE 596.962/MT com repercussão geral reconhecida
”, necessário frisar que não há que se falar em omissão ou obscuridade, visto que tal questão não foi ventilada no recurso de agravo de instrumento, inexistindo, pois, quaisquer vícios no acórdão ora embargado.

Em relação à omissão quanto aos reflexos da assiduidade, melhor sorte assiste à embargante.

A decisão do juízo primevo (ID 1806025) que foi atacada no agravo de instrumento condenou a parte requerida ao pagamento dos valores correspondentes à assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento), além do direito à incorporação do benefício à sua remuneração, dada a natureza pessoal e permanente (caráter remuneratório).

Na peça de agravo de instrumento (ID 996018) pugnou a ora embargante que os “
agravados sejam condenados no pagamento dos reflexos sobre a demais vantagens pessoais, funcionais e outras cuja base seja o vencimento (triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade) e reflexos no abono anual
”, uma vez que, em razão da natureza de vencimento da gratificação de assiduidade, “
deve ser utilizada como base de cálculo das demais verbas que possuem o vencimento como parâmetro para apuração, não apenas para o cálculo do 13º vencimento e das férias
”.

O adicional ou gratificação de assiduidade possui inquestionável natureza remuneratória, sendo tal posição pacífica nas Câmaras Cíveis deste E. Tribunal de Justiça, inclusive ao julgar casos similares de servidores da antiga FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha). Veja-se:

0039350-37.2013.8.08.0035

Classe: Apelação

Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

Data do Julgamento: 04/12/2018

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA
. SERVIDOR. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, DA FUNEVE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR AUTUALIZADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 6º, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. O Adicional de Insalubridade que compunha os vencimentos do Recorrido somente restou efetivamente suprimido de seus vencimentos no mês de setembro de 2009, mediante ato unilateral do Recorrente, sendo a demanda em questão proposta no dia 23/09/2013, portanto, antes do transcurso do lapso temporal alusivo à prescrição quinquenal. Prejudicial de mérito da prescrição quinquenal rejeitada .

II. Mérito.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória
e não pode ser suprimido unilateralmente pelo Ente Público, sem prévio Procedimento Administrativo. Precedentes do TJES.

(...)

III. Recurso conhecido e parcialmente provido.

0005932-40.2015.8.08.0035

Classe: Apelação

Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Data do Julgamento: 12/03/2018

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória
e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público, além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público. Precedentes do TJES.

(...)

3. Recurso conhecido e provido.

0051989-87.2013.8.08.0035

Classe: Apelação

Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Data do Julgamento: 14/02/2017

ACÓRDÃO

EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO.
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO.
APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 13, FUNEVE.

(...)

2.
O adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) constitui verba de caráter pessoal e permanente, com natureza remuneratória
e não pode ser suprimido arbitrariamente pelo ente público,
além de autorizar a incorporação aos proventos do servidor público.
Precedentes do TJES.

Assim, inegável que a verba remuneratória em questão (sobre a qual deve incidir, inclusive, imposto de renda), de natureza pessoal e permanente, incorpora-se aos proventos do servidor público e, desse modo, produz reflexos nas vantagens de quaisquer naturezas percebidas pela embargante, ressalvadas as expressas exceções feitas pelo próprio legislador e o teto constitucional (vencimentos do Prefeito Municipal), desde que incidam sobre a base de cálculo de seus vencimentos, a contar da incorporação da assiduidade, o que deve ser objeto de liquidação em primeiro grau.

Por fim, é cediço que, inclusive para fins de prequestionamento, basta que haja manifestação expressa sobre a matéria suscitada, independentemente da citação dos dispositivos constitucionais e legais apontados, o que foi efetivado no caso concreto. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração visa a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 535 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da causa neste recurso. 2. A omissão capaz de ensejar o manejo dos aclaratórios é aquela relacionada à questão fundamental ao deslinde da controvérsia não examinada no julgado.
3. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24090096165, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2016, Data da Publicação no Diário: 11/03/2016)

Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, a fim de sanar omissão quanto aos reflexos da incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 20% (vinte por cento).

Ressalta-se que a incorporação do referido adicional aos vencimentos da Embargante deve refletir em relação a todas as verbas percebidas que tenham por base de cálculo os vencimentos da servidora, ressalvadas as expressas exceções feitas pelo legislador e o teto constitucional (no caso, os vencimentos do Prefeito Municipal). Tal quantificação deve ser objeto de adequada liquidação em primeiro grau.

Mantém-se, de resto, inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
no agravo de instrumento
–
ALEGAÇÃO DE
obscuridade

na fundamentação e omissão quanto à análise
de
pedidos referentes ao abono
e aos reflexos da assiduidade
–
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E ESGOTAMENTO DA MATÉRIA REFERENTE AO ABONO –
omissão noS REFLEXOS DA ASSIDUIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
.
Embargante alega
que o acórdão foi
obscuro quanto à fundamentação e omisso quanto à análise de pedidos referentes ao abono
previsto na Lei Municipal nº 5.458/2013
e aos reflexos do adicional de assiduidade.

2.
O
s embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(artigo 1.022 do CPC)
.

3.

Ao examinar
o acórdão vergastado,
observa-se
que,
além de inexistir vício de fundamentação,

todas as questões elucidadas a respeito do abono foram
expressamente analisada
s no acórdão
:
o
referido
abono, no valor de R$1.200,00 (
um
mil e duzentos reais), foi pago aos profissionais em exercício no ano de 2013 (efetivos, contratados ou comissionados), possuindo caráter individual (e não geral).

4
.
Merece acolhimento a tese da embargante apenas no que concerne
à alegação de omissão quanto aos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais vantagens cuja base seja o vencimento e no abono anual, uma vez que, tendo em vista a sua natureza pessoal e permanente, incorpora-se aos proventos do servidor público e produz reflexos nas vantagens percebidas pela
e
mbargante de quaisquer naturezas –
ressalvadas as expressas exceções dispostas pelo legislador
e o teto constitucional (vencimentos do Prefeito Municipal)
, desde que incidam sobre a base de cálculo de seus vencimentos, a contar da incorporação da assiduidade, o que deve ser objeto de liquidação em primeiro grau.

5
.

Recurso conhecido
e
parcialmente

provido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.